Tribunal: TJES
Processo: 5003368-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003368-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISABETH HEMERLY DA SILVA
AGRAVADO: SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE REGISTRO. ORDEM REGISTRAL QUE DECORRE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA EXAME DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para análise do registro há de se perquirir acerca do registro de arrematação do bem determinada em reclamação trabalhista, de forma que a competência para apreciar e julgar a demanda é da justiça especializada.

2. Compete à Justiça do Trabalho solucionar os incidentes possessórios e petitórios surgidos em decorrência direta de suas decisões, a fim de evitar manifestações conflitantes.

3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISABETH HEMERLY DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “ação declaratória de nulidade/inexistência de registro imobiliário” ajuizada em face do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO MATEUS/ES., e CALIXTO GONÇALVES DAGOSTINI, reconheceu a incompetência do Juízo, determinando a remessa do feito para a Vara do Trabalho de São Mateus/ES.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que a sua pretensão é de anulação do negócio jurídico que transferiu a sua propriedade para terceiro, matéria esta regida pelo Código Civil, “e que deverá ser dirimida na Vara Cível Competente”.

Aponta que, no caso, o negócio jurídico que deu causa ao registro perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus/ES., é inexistente, eis que não houve sequer manifestação de vontade.

Sustenta que “o entendimento é que, em se tratando de matéria que depende de ampla dilação probatória, é competente o juízo das varas cíveis para conhecer e julgar a demanda”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “para que o processo não seja distribuído para a Vara do Trabalho imposta pelo r. Juízo de 1º Grau” e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, com a confirmação da decisão que atribuiu o efeito pretendido.

Decisão (ID 839544) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Pois bem. Reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

De uma análise dos autos, não obstante a confusa redação da peça recursal, verifica-se que a agravante ajuizou “ação declaratória de nulidade de registro de imóveis c/c pedido de indenização caso o registro de imóveis persista” (ID nº 830004), postulado a nulidade/inexistência do registro imobiliário nº 52.535, sob o fundamento de que o referido imóvel pertence a si.

Narra que o imóvel em questão fora registrado em nome de Calixto Gonzales Dagostini, entrementes, nunca realizou nenhum tipo de negócio jurídico com tal indivíduo, sendo que o registro fora feito por meio de ordem supostamente ilegal emanada pela Justiça do Trabalho, no bojo da reclamação trabalhista de nº 0126300-47.2005.5.17.0191.

Como bem consignado pelo Juízo “a quo”, para a análise do registro em questão há de se perquirir acerca do registro de arrematação do bem determinada na supracitada reclamação trabalhista, de forma que a competência para apreciar e julgar a demanda é da justiça especializada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que compete à Justiça do Trabalho julgar as demandas envolvendo questões decorrentes do processo de execução trabalhista, incluindo-se aí demandas de caráter possessório/petitório, confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Arrematação de imóvel determinada em reclamação trabalhista. Ação declaratória de nulidade de averbação e registro cumulada com manutenção de posse. Competência da justiça especializada. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da vara do trabalho de Caieiras. SP, o suscitante. (STJ; CC 142.749; Proc. 2015/0209584-5; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É competente a Justiça Trabalhista para a ação de manutenção de posse na qual se discute localização, demarcação e confrontações de imóvel alienado judicialmente no âmbito da Justiça Especializada. 2. A discussão está intimamente relacionada ao processo executório, porquanto se questiona, na ação possessória, aspectos relativos à validade da constrição judicial sobre o imóvel. 3. Conflito conhecido, para declarar competente a Justiça Especializada. (CC 109.146/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 31/03/2011).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO IMÓVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 1. Compete à Justiça especializada solucionar os incidentes possessórios surgidos em decorrência direta de suas decisões. Precedentes. 2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Salvador – BA. (CC 107.917/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista. Prejudicado o arrendatário do imóvel arrematado em execução trabalhista, em razão da determinação judicial de sua entrega ao arrematante, deve a discussão possessória permanecer no âmbito do juízo exeqüente, a fim de que decisões conflitantes sejam evitadas. Precedentes da Segunda Seção. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no CC 57.615/PE, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 539)

Como se extrai, em se tratando de registro decorrente de determinação legal emanada pela Justiça do Trabalho, eventual reconhecimento da sua nulidade só pode ser examinada pela justiça especializada, para evitar a prolação de decisões conflitantes.

Ressalte-se, por oportuno, que os dois julgados trazidos pela agravante sequer se amoldam ao caso em tela, eis que não se trata de conflito de competência entre vara cível e vara de registros públicos, bem como não há nenhum impedimento para dilação probatório no âmbito da justiça especializada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH HEMERLY DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 10:58:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46417331052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR